Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-31.2024.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003050-31.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ERIVALDO SANTOS ALMEIDA, ANA CRISTINA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL MICROCOMPARATIVO BALÍSTICO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve nulidade da decisão de pronúncia em razão da juntada extemporânea de laudo microcomparativo balístico; (II) estabelecer se é nula a inclusão da qualificadora do motivo fútil não expressamente indicada na denúncia; (III) determinar se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia e a manutenção das qualificadoras; e (IV) definir se o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em qualquer fase do processo é admitida pelo art. 231 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.
Na hipótese dos autos, observa-se que o Laudo Pericial nº 2024 01 PC 004183-02 (ID. 93445079) foi acostado aos autos em momento anterior à apresentação dos memoriais pelo denunciado e
à prolação da sentença de pronúncia, garantindo-se à Defesa técnica não apenas o pleno acesso ao seu conteúdo, mas também o tempo necessário para refutá-lo em sede de alegações finais.

O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo legítima a aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado (art. 383 do CPP) e a subsequente inclusão da qualificadora rerente ao motivo fútil, por haver sido narrado na denúncia que a ação delituosa teria sido desencadeada por desentendimentos relacionados a transações comerciais e cobrança de dívida de 90 mil reais. Além disso, o ataque mediante surpresa, enquanto o
de cujus
, distraído, manuseava dinheiro, sem possibilidade de reação, ampara a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelo laudo de exame de necrópsia, que atesta a morte da vítima em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos testemunhais harmônicos e coerentes, no reconhecimento do acusado e em elementos técnicos de investigação que corroboram a dinâmica dos fatos.

Eventuais dúvidas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório, sendo vedada sua exclusão na fase de pronúncia quando não manifestamente improcedentes.

A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi empregado e da evasão prolongada do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 231, 383, 413, 312, 313 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 878.896/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8003050-31.2024.8.05.0004
, em que figura como recorrente
OSVALDO GOMES DE CARVALHO SILVA
e, como recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.